Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-59.2009.8.11.0017
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000032-59.2009.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (AGRAVANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO RICK - CPF: 019.349.290-34 (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ASSISTENTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ASSISTENTE), ESPOLIO CLAUDIO RENATO RICK (AGRAVADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER (AGRAVADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (AGRAVADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO CLAUDIO RENATO RICK (AGRAVADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000032-59.2009.8.11.0017

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 1.012, § 1º, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000032-59.2009.8.11.0017

AGRAVANTE: WANDER CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: MOHAMAD KHALIL ZAHER, GILBERTO LUIZ DE REZENDE, ESPÓLIO CLAUDIO RENATO RICK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Wander Carlos de Souza
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

Explica que foi proferida sentença una, na qual foram decididos 4 processos que estão abarcados pelo efeito suspensivo decorrentes da lei. Alega que se encontra evidente a relação de prejudicialidade entre os capítulos da sentença que envolve todas as ações, o que demonstra a dependência entre si, já que o julgamento de um influenciará diretamente no outro.

Realça que essa relação de subordinação demanda extrema cautela quando se autoriza o cumprimento imediato da sentença.

Lembra que o legislador conferiu ao julgador a possibilidade de suspender a eficácia da sentença quando relevante a fundamentação e presente o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assevera que o recurso traz em seu bojo diversas denúncias de nulidades e demonstração do atropelo processual e evidente cerceamento de defesa, que clamam pela atribuição de efeito suspensivo.

Alega que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto do litígio desde 2003, local onde instalou sua residência, extrai seu sustento e de inúmeras famílias que lá trabalham. Reforça que a estrutura da fazenda se encontra instalada dentro da área objeto do litígio, como curral, barracões, equipamentos e maquinários, além da sede.

Assevera não haver prejuízo ao agravado, porquanto não tem o exercício da posse há quase 20 anos, desde que vendeu o imóvel. De outra via, diz que o cumprimento da reintegração de posse causará graves transtornos caso a apelação seja provida.

Requer inicialmente, que em sede de juízo de retratação, seja reconsiderada a decisão agravada, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação, ou que o recurso seja levado a julgamento e provido, para reformar a decisão monocrática a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Em petição (id 121204456), o agravante formula tutela provisória de urgência em caráter incidental. Explica que o agravado Espólio de Cláudio Renato Rick promoveu o cumprimento de sentença junto aos autos da Rescisão de Contrato n. 0000431-59.2007.811.0017, visando à imediata reintegração de posse da área objeto da apelação, o que corrobora o risco de dano de difícil reparação. Reitera, por sua vez, os argumentos do Agravo Interno. Requer em tutela de urgência que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Contrarrazões (id 121269972). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000032-59.2009.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Com efeito, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, restou assim proferida:

“Na hipótese, o aqui apelado Espólio de Cláudio Renato Rick ajuizou em 29/03/2007, Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse em face de Gilberto Luiz de Rezende, na qual restou homologado a transação firmada entre as partes e determinada a reintegração de posse do autor no imóvel, o que foi cumprido em 20/02/2014.

Sucede que o ora apelante opôs Embargos de Terceiro, sendo deferida a liminar para suspender o Cumprimento de Sentença de reintegração de posse promovido no bojo da Ação de Rescisão de Contrato e determinar a reintegração do embargante, ora apelante, na posse do imóvel, situação mantida até o presente momento, ao que consta.

Contudo, ao sentenciar os feitos conexos, em particular os Embargos de Terceiro, o Magistrado julgou improcedente a ação, revogou a liminar e determinou a imediata imissão do embargado, ora apelado, Espólio de Cláudio Renato Rick, na posse do imóvel.

Consignou o mesmo no Cumprimento de Sentença da rescisão contratual.

Dentro desse quadro, em que pese o recurso de apelação dos embargos de terceiro ter efeito suspensivo automático, pondera-se que na hipótese, houve a revogação da liminar na r. sentença.

Assim exposto, no que pertine a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, dispõe o art. 1.012, § 1º, V, do CPC, in verbis:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença
que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou
revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

[...]

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ou seja, nos termos do referido artigo, o efeito suspensivo do recurso de apelação não alcançaria a parte da sentença que revogou a liminar anteriormente concedida.

Vale dizer, o efeito suspensivo dos embargos de terceiro não alcançaria o cumprimento de sentença da ação de rescisão, de modo que não há impedimento para a ordem de reintegração de posse em favor do autor daquela ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de rescisão de compromisso de venda e compra. Embargos de terceiro e ação de usucapião ajuizadas pela recorrente julgados improcedentes. Sentença dos embargos de terceiro revogou liminar que havia suspendido o cumprimento de sentença. Efeito suspensivo do recurso de apelação dos embargos de terceiro não atingiria o cumprimento de sentença nem suspenderia a revogação da liminar. Ordem de desocupação mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2263809-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tremembé - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 01/04/2019)

De outra via, não se visualiza a aplicação da hipótese do referido § 1º, acima expresso.

Assim se diz, porque o apelante não apresenta fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, em particular, a matéria vista sob a vertente da aparência do direito ou ainda, quanto à apreciação de risco que possa causar, que não aqueles que resultem materialmente do julgado impugnado por meio de apelação.

Sobre a matéria:

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR NA SENTENÇA. ARTIGO 1.012, §§ 3º E 4º, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO RISCO DE DANO GRAVE À PARTE. - Nos termos da disposição do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, No entanto, começará a produzir efeitos imediatamente a sentença que revoga a tutela provisória, inclusive, neste caso, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a decisão. - Não obstante o apelante encontrar-se na posse do bem há décadas, inclusive, com antecipação de tutela deferida em seu favor quando do recebimento da ação, verifico que o apelo trata apenas sobre as indenizações cabíveis a respeito da posse exercida ao longo dos anos. - Descabido o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da apelação, no caso em comento, haja vista que a parte não tem no presente momento decisão que assegure sua boa-fé ou retenção a respeito das alegadas benfeitorias e acessões realizadas no bem, portanto, ausentes os requisitos legais do art. 1.012, §4º do CPC. PEDIDO INDEFERIDO. (Petição, Nº 70076581446, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 08-02-2018)

Posto isso,
indefere-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Em sede de pedido de reconsideração, a decisão de indeferimento de efeito suspensivo foi mantida, como consignado:

“...Ao que consta, ao sentenciar os feitos, vale saber: Ação Reivindicatória; Embargos de Terceiro; Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vício de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada por Sentença e Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante, o Magistrado acabou por julgar improcedente os Embargos de Terceiro, com a revogação da liminar anteriormente concedida.

Sob tal condição, o art. 1.012, § 1º, estabelece que o recurso de apelação seja recebido tão somente no efeito devolutivo.

Chama-se atenção, ademais, que o ora apelante somente se encontrava na posse do imóvel por força da liminar anteriormente concedida. Nesse sentido, e nos termos do referido artigo, não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na hipótese em que a tutela provisória antes concedida não mais subsiste.

De outra via, não se desconhece que toda e qualquer desocupação possa trazer algum prejuízo à parte. Contudo, no presente caso, em particular, o exame de todos os feitos revela que a área objeto de discussão (1.442,1460 ha) é parte de um total de 16.000 hectares, denominada Fazenda Lagoa de Pedra, o que afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Aliás, como consignado na decisão ora impugnada “
o apelante não apresenta fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, em particular, a matéria vista sob a vertente da aparência do direito ou ainda, quanto à apreciação de risco que possa causar, que não aqueles que resultem materialmente do julgado impugnado por meio de apelação”.

Posto isso, indefere-se o pedido de reconsideração.

Pois bem. Neste recurso o agravante reitera os argumentos quanto às razões do recurso de apelação, notadamente quanto às nulidades apontadas, seja em razão de simulação do acordo, seja o cerceamento de defesa, ou ainda, a alegada prejudicialidade. Reforça, também, a presença do dano irreparável, caso cumprida a reintegração de posse.

Sucede que, como consignado na decisão impugnada, certo é que o agravante se encontrava na posse do imóvel por força de liminar proferida nos Embargos de Terceiro, que fora cassada na r. sentença, de sorte que ser aplicado ao caso o disposto no inciso V, § 1º, do art. 1.012, do CPC.

Soma-se ao fato de não se visualizar o perigo de dano. Ora, como registrado, “
o exame de todos os feitos revela que a área objeto de discussão (1.442,1460 ha) é parte de um total de 16.000 hectares, denominada Fazenda Lagoa de Pedra, o que afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação”
.

Cumpre realçar que o cumprimento de sentença de reintegração de posse é tirado da Ação de Rescisão Contratual já com trânsito em julgado, que foi suspenso por força dos Embargos de Terceiro, julgados improcedentes.

Nesse contexto, não se visualizam razões de pronto que recomendem a concessão do efeito suspensivo postulado.

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022